Tribunal: TJDFT
Processo: 0734537-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734537-79.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., GLAICON MAGALHAES DE OLIVEIRA, MARIA CLAUDIA MAGALHAES DE OLIVEIRA, ROGERIO MAGALHAES DE OLIVEIRA APELADO: ROGERIO MAGALHAES DE OLIVEIRA, MARIA CLAUDIA MAGALHAES DE OLIVEIRA, GLAICON MAGALHAES DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL SA, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. DESPACHO No tocante ao pedido de ID 31006549 apresentado pela ré, TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, nada a prover. Os autores manifestaram, de forma expressa, o desinteresse na designação de audiência de conciliação nestes autos (ID 30975269). Ademais, a audiência de conciliação pretendida pela ré, na forma do artigo 20-B, inciso IV, da Lei n. 11.101/05, já foi designada pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, e está agendada para o dia 10/02/2022, conforme se verifica dos IDs 104001005, 106547452 e 107886973, dos autos do processo no 0716446-88.2021.8.07.0015. Outrossim, determino a intimação da ré, TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a resposta apresentada pelos autores no ID 30975269. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator